Tribunal: TJBA
Processo: 8022239-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022239-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA RENDA LÍQUIDA DO CONSUMIDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 6.º, INC. XII, E ART. 54-D DO CDC. LEI N.º 14.181/2021. DECRETO ESTADUAL N.º 17.251/2016. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Lei n.º 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a disciplina do superendividamento, garantindo ao consumidor o direito ao mínimo existencial e a práticas de crédito responsáveis, com avaliação da capacidade de pagamento como dever legal do fornecedor.

2. Demonstrado nos autos que os descontos em folha de pagamento ultrapassam 68% da renda líquida do consumidor, evidencia-se situação de superendividamento que compromete a subsistência digna, legitimando a limitação judicial dos descontos mensais.

3. A tutela de urgência que determina a limitação dos descontos a 30% da renda líquida, com repartição proporcional entre os credores, encontra amparo no art. 6.º, inc. XI, e art. 54-D do CDC, no Decreto Estadual n.º 17.251/2016, e na jurisprudência consolidada do STJ.

4. A medida cautelar não extingue as dívidas, mas reorganiza, de forma provisória, o adimplemento dos contratos, resguardando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8022239-70.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO PAN S.A.
e agravado
VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25